Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ALTERNATIVAS. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR SIMILAR. COMPENSAÇÃO DOS PREJUIZOS. DANO MATERIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

2. O consumidor que houver optado pela substituição do produto viciado por outro de espécie, marca e modelo mais valiosos, mediante a compensação dos prejuízos sofridos e complementação da diferença, não poderá, em respeito a boa-fé objetiva, postular suplementação da reparação de danos, notadamente quando sequer demonstrada a sua extensão.

3. A aquisição de veículo usado, com defeito e gravame, conquanto tragam irrefragável transtorno e aborrecimento, constituem mero descumprimento contratual incapaz de configurar dano moral indenizável, se desacompanhado de qualquer outro fator extraordinário capaz de causar violação aos direitos da personalidade do consumidor.

4. Negou-se provimento ao recurso.